Tribunal: STF
Processo: Rcl 71448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Condenação em honorários advocatícios em reclamação: impossibilidade. Entendimento predominante na Segunda Turma. Princípio da colegialidade. Agravo a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou improcedente o pedido formulado na reclamação, sem, contudo, condenar a reclamante em honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC). 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, notadamente a partir das alterações introduzidas pelo atual Código de Processo Civil.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento predominante na Segunda Turma desta Corte aponta para a inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, dada sua natureza constitucional.



    4. Essa orientação foi reafirmada no julgamento da Rcl nº 57.508/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024, p. 29/04/2024), devendo ser observada em respeito ao princípio da colegialidade.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.